Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-50.2020.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002032-50.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN FABIO PINTO DE SOUZA - CPF: 027.044.301-01 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENESTINA ANASTACIA DE PAULA - CPF: 880.365.291-49 (APELADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON ALVES DE SOUZA (APELANTE), JEAN FABIO PINTO DE SOUZA - CPF: 027.044.301-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – RAZÕES RECURSAIS CONCERNENTES À EXIGIBILIDADE DE ALUGUEL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.

Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada.

Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESPÓLIO DE EDSON ALVES DE SOUZA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel c/c Cobrança no 1002032-50.2020.8.11.0010, movida pelo autor\apelado, acolheu a preliminar de
ilegitimidade ativa
ad causam
e, por conseguinte,
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Por fim, condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a ser apurado em momento de liquidação de sentença, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Irresignado, aduz o recorrente que:

- aquele que utiliza com exclusividade determinado imóvel que também pertença a outro herdeiro, ex-cônjuge, ex-companheiro ou por outro motivo um simples coproprietário ou co-possuidor pode ser cobrado por este pelo aluguel mensal proporcional do referido imóvel, desde que se considere não haver anuência deste e ainda haver resistência;

- revela-se a legitimidade dos herdeiros de pleitearem, individualmente, o repasse dos frutos do espólio pelo inventariante, relativo a seus respectivos quinhões;

- resta inequívoco de que há uma obrigação da herdeira ocupante do imóvel (apelada) em cumprir com essa prestação em favor dos demais herdeiros;

- a recorrida está sendo a única beneficiada por um direito que também compete aos demais herdeiros, natural que se pague a eles aluguéis correspondentes ao valor locatício do bem em questão.

Requer a reforma da sentença, para que o pleito contido na exordial seja julgado procedente.

Contrarrazões no id. 107729162. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Ofício (Ofensa ao princípio da dialeticidade).

Egrégia Câmara, antes de expor a fundamentação do voto, e apenas a título de enquadramento da situação fática, imperioso expor e condensar a demanda.

A apelada e o Sr. Edson Alves de Souza, tiveram um relacionamento de 12 anos, vindo aquele a óbito, deixando a apelada e mais duas descendentes, Sra. Norma Batista de Souza Ribeiro e Sra. Bernadete Batista de Souza, bem como um neto, Sr. Jean Fábio Pinto de Souza, herdeiro do filho
de cujus
Sr. Lafaete Batista de Souza.

Com a morte do Sr. Edson, a apelada ingressou com a abertura de inventário do
de cujus
(autos n. 1001376-30.2019.811.0010), distribuído no Juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Jaciara.

Posteriormente, o apelante, ora neto
de cujus
, também ingressou com o processo de abertura de inventário (autos n. 1001499- 28.2019.811.0010).

Em decorrência disso, e velando pelo fiel cumprimento da lei o Juízo
a quo
reconheceu a existência da litispendência entre ambas as ações e extinguiu o inventário proposto pelo apelante.

Ato contínuo, o apelante ingressou com ação para cobrar aluguel da apelada.

Assim, como visto, o Juízo
a quo
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, condenando a apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, alegando, em apertada síntese, que o apelante é parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança, motivo pelo qual, insurge a apelação, ora rebatida.

Pois bem.

Objetiva o autor\apelado, a reforma da sentença para o fim de ser arbitrado o valor do aluguel em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), bem como, ser cobrado o valor retroativo, que corresponde à R$ 13.330,96 (treze mil e trezentos e trinta reais e noventa e seis centavos).

Entretanto, analisando a sentença atacada, nota-se que a sentença extinguiu o feito, por reconhecer a ilegitimidade do autor\apelado, com a seguinte fundamentação:

(...)

Logo, têm-se que o legitimado para o manejo da presente ação de arbitramento de aluguel e cobrança é o inventariante, eis que é o representante legal do espólio.
Na espécie, a inventariante é a ora ré
, ante a extinção do inventário ajuizado pelo Sr. Jean, ora autor.

(...)

Portanto, conclui-se que o requerente é parte ilegítima para figurar o polo ativo da presente ação, porquanto não é o representante do espólio, devendo a ação ser extinta sem resolução do mérito
.

(...)

Dessa feita, lida e relida a Apelação (id. 107729159), conclui-se que o autor\apelante
não rebateu
quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a extinção do processo. Não dedicou uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que o douto sentenciante utilizou.

À parte apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

Frisa-se, ainda, que o Apelo interposto é a abordagem da matéria de fundo de sua pretensão, qual seja, a exigibilidade de aluguel da apelada, não tendo o recorrente o cuidado de fazer quaisquer acréscimos no sentido de rebater efetivamente os fundamentos lançados pela sentença para extinguir o feito.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1a ed. em e-book, comentário de n.o 10 ao art. 932, III)

Tem-se, portanto, que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do julgador de primeiro grau, na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.

Desse modo, vê-se claramente que, não obstante a parte Apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

As normas previstas no artigo 1.010 do CPC não foram respeitadas.

É pressuposto de admissibilidade da Apelação que a mesma seja devidamente fundamentada, constando dela as razões do inconformismo do apelante.

Cabia à parte apelante impugnar o
decisum
, demonstrar as razões de seu inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que, no seu modo de entender, ensejariam a reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ e deste eg. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.1.

As questões submetidas ao Tribunal 'a quo' foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, não se vislumbrando ofensa ao artigo 535 do CPC. 2. Somente é admissível o apelo que, nos termos do artigo 514, II do CPC, confronta os fundamentos da sentença com as premissas utilizadas na exordial, vedando a mera remissão às razões da inicial ou da contestação, ou, ainda, o uso de fórmulas genéricas e padronizadas que impeçam a exata compreensão da controvérsia. 3. (...). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no Ag 1278700 SP 2010/0028958-9, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgamento: 08/02/2011, DJe 11/02/2011 - g)

Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento. (...) V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada
. (AgRg na Rcl n.o 23.177/SC, 1a Seç/STJ, rel.a Min.a Assusete Magalhães, DJ 6/4/2015 - ementa parcial)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NÃO CUMPRIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A DIALETICIDADE - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL – MÉRITO (PEDIDO ALTERNATIVO) – MINORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – VALOR DESPROPORCIONAL E EXORBITANTE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1.010 do NCPC.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

Mostra-se exorbitante o valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição/manutenção indevida em R$ 20.000,00, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(Ap 53220/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TARIFAS CONTRATADAS – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. É defeso ao apelante inovar a causa de pedir, sobretudo quando o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade.
(Ap 157922/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS – PROGRESSÕES HORIZONTAL E VERTICAL – LICENÇA-PRÊMIO EM DOBRO – ABONO FAMILIAR – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Recurso de Apelação que não ataca pontos específicos da sentença recorrida não merece conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No entanto, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo que parcialmente, imperioso o reexame da decisão proferida, por força do art. 475, do CPC/1973.

2 – As progressões horizontal e vertical se impõem, uma vez preenchidos os requisitos legais estabelecidos, independente de alegação de ausência de dotação orçamentária por parte do ente federado.

3 – Segue-se o mesmo raciocínio em relação aos demais benefícios conferidos aos servidores pelos seus respectivos Estatutos, como abono familiar, licença-prêmio e adicional por tempo de serviço, bastando o atingimento da situação jurídica favorável prevista em lei.

4 – Não enseja indenização por dano moral a mera negativa imotivada de concessão dos benefícios estatutários sem a respectiva prova, por parte do interessado, do dano efetivo provocado por tal conduta, a teor do que dispõe o art. 333, I, do CPC/1973. Dano moral não se confunde com mero aborrecimento.
(Apelação / Remessa Necesária 138308/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Conclui-se, então, que não houve qualquer impugnação
lógica direta
ao substrato jurídico
específico adotado como razão de decidir
na sentença, mas tão somente uma mera reiteração e articulação dos fatos existentes na contestação.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022